Tribunal: TJMT
Processo: 1028018-90.2021.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRAZO DECORRIDO. PRECLUSÃO. DESERÇÃO. BENEFÍCIO NEGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. ENUNCIADO No 122/FONAJE. 1-Devidamente intimada, a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para promover a juntada dos documentos de comprovação da situação de hipossuficiente, restando preclusa a pretensão. 2- No mais, mesmo na hipótese de não conhecimento do recurso inominado interposto, a parte Recorrente é tida como vencida, sendo cabível, portanto, a sua condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do Enunciado no 122/FONAJE. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3- fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028018-90.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NAZARE DA PENHA COELHO - CPF: 010.355.701-65 (RECORRIDO), ANDRE EDUARDO SOARES CLOSS - CPF: 616.598.941-15 (ADVOGADO), MARCIA PORTELA DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 11.865.852/0001-68 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023